Tribunal: TCU
Processo: 047.339/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos em face de decisão que considerou ilegal, o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de um dos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pela Fundação Universidade Federal de Uberlândia e pelo Sr. Laerte Bernardes Arruda em face do Acórdão 1133/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do segundo recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame para, no mérito, dar-lhes provimento, anulando o Acórdão 1133/2022-TCU-Primeira Câmara e consignando, na base de dados do sistema ePessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Laerte Bernardes Arruda (e-pessoal 71043/2020), ocorrido em 22/3/2021; 9.2. remeter os autos à Sefip para que seja iniciada a revisão de ofício do registro tácito consignado no subitem 9.1 supra, sem prejuízo de, nos termos da Questão de Ordem 2/2006, suscitada pela Presidência na sessão de 16/8/2006 (Ata 33/2006-Plenário), encaminhar os autos à Seses, para o sorteio de novo relator; 9.3. dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade Federal de Uberlândia e ao Sr. Laerte Bernardes Arruda.